Tribunal: TJDFT
Processo: 0724934-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724934-97.2023.8.07.0003 RECORRENTE: RYAN MATHEUS FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRODUZIDOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. PROVA ORAL COLHIDA SOB O CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Caso em Exame 1 – Recurso em sentido estrito contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Pena (tentativa de homicídio qualificado).. 2 - Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a materialidade delitiva, considerou suficientes os indícios da autoria e, assim, com base nas provas dos autos, pronunciou o apelante. 3- Decisões anteriores. 3.1. O Juízo de origem proferiu decisão de pronúncia do réu. II - Questões em discussão 4- Há três questões em discussão. (i) Saber se há indícios de autoria contra o réu, suficientes para a sua pronúncia; (ii) Se há possiblidade para desclassificação para lesão corporal; e, (iii) Se há possibilidade de afastamento das qualificadoras. III - Razões de decidir 5 - Para a decisão de pronúncia basta a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal. 6 - Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri havendo dúvidas acerca da autoria recomenda-se que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, cuja competência decorre de norma constitucional. 7 – Se no caso em apreço o Juiz de origem valorou as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, em razão da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, a pronúncia deve ser mantida. 8 - As qualificadoras não devem ser afastadas quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto. 9 - Para que ocorra a desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida é preciso que se constate, de plano e sem quaisquer dúvidas, a ausência do animus necandi. Se houver dúvida, a pronúncia é medida que se impõe, devendo o julgamento ser submetido ao Júri popular. IV – Dispositivo e tese 10 - Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão de pronúncia. Tese de julgamento: 1. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate. 2. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, havendo dúvidas acerca da autoria recomenda-se que o réu seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença. 3. As qualificadoras devem ser mantidas quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto. 3. Para que ocorra a desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida é preciso que se constate, de plano e sem quaisquer dúvidas, a ausência do animus necandi. Se houver dúvida, a pronúncia é medida que se impõe, devendo o julgamento ser submetido ao Júri popular. _______________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988: art. 5o, XXXVIII; CPP: art. 413; CP: art. 121, caput. Jurisprudência relevante citada: I – TJDFT. RSE. Acórdão 1712707, 07088465820218070001, Rel.: Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 7/6/2023; TJDFT. RSE. Acórdão 1697638, 07011211520218070002, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 4/5/2023; STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, j. 14/12/2021. O recorrente alega violação aos artigos 413, §1o, do Código de Processo Penal, e 121, caput, do Código Penal, sustentando ser indevida a pronúncia, ao argumento de que inexistiriam indícios suficientes do envolvimento do recorrente no delito que lhe foi imputado na denúncia. Requer o deferimento de sustentação oral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigos 413, §1o, do Código de Processo Penal, e 121, caput, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Segundo atual entendimento predominante neste Superior Tribunal de Justiça admitem-se tão somente "indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), para a pronúncia perante o Tribunal do Júri” (AgRg no HC n. 891.631/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 24/5/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte. Com efeito: “Rever o entendimento do Tribunal de origem para afastar a pronúncia demandaria necessariamente amplo reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do mandamus, entendimento que se aplica à pretensão de decote da qualificadora, porquanto cabe ao juiz natural da causa, o Conselho de Sentença, debater a classificação e qualificação dos delitos imputados ao réu, art. 5o, XXXVII, "d", da Constituição Federal” (AgRg no HC n. 891.631/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 24/5/2024). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de deferimento de sustentação oral, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002